Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747252-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAMIANA DA SILVA AGRAVADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA DAMIANA DA SILVA contra decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada pela parte agravante em desfavor de ALFREDO RODRIGUES MARINHO, fixou que o valor do aluguel corresponderá a 0,5% do valor venal do imóvel (IPTU) do ano de 2020, dividido em duas cotas, cabendo à autora metade do valor. Em suas razões recursais (ID 77787843), a agravante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a agravante não acostou documentação hábil a atestar a alegada hipossuficiência, sequer os comprovantes de movimentação bancária dos últimos três meses, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Intime-se a parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator